Tribunal: TJMT
Processo: 1040349-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040349-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ADAILTON DE SOUZA ALVES - CPF: 569.402.201-78 (PACIENTE), 1A VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.597.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino]. citação por edital. Contemporaneidade. Suficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino], visando a concessão de liberdade provisória com ou sem aplicação de outras medidas cautelares
.

II.
Questão em discussão

Contemporaneidade da segregação.

III.
Razões de decidir

1. A “
simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva”
(STJ, HC nº 401.711/ES). Em outras palavras, o que revela a necessidade da prisão provisória
“é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
” (STJ, RHC nº 49.989/PE).

2. Consideradas a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventivas por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistentes elementos atuais de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 127823, Rel.: Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, HC 500.069/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, 27.5.2019. STJ, HC nº 611.774/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.2.2021. STJ, HC nº 401.711/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 16.11.2018). STJ, RHC nº 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.12.2016. STJ, HC nº 533.436/RS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019. STJ, HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020. TJMT, HC nº 144060/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.11.2015. TJMT, NU 1013495-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021. TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2022. TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2.7.2021. TJMT, HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.2.2022.

Lição doutrinária citada:
NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 658.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1040349-74.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S): DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

PACIENTE(S): ADAILTON DE SOUZA ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADAILTON DE SOUZA ALVES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 0004688-93.2017.8.11.0012), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino] – art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que inexistiria contemporaneidade entre o fato e a prisão ou
“
qualquer elemento concreto, [...] que demonstre risco efetivo à aplicação da lei penal, tampouco indício de que o paciente tenha se ocultado dolosamente”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com ou sem aplicação de outras medidas cautelares (ID 328869855), com documentos (ID 328869857/ID 328869856).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 329688880).

O Juízo singular prestou informações (ID 331191478).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE, QUE FOI DENUNCIADO EM 2018 PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO) (ART. 121, §2º, II, IV E VI C/C §2ºA, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E/OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO E RESPONDER OS TERMOS DA AÇÃO PENAL – RÉU EM CONDIÇÃO DE FORAGIDO, PORÉM, JÁ HABILITOU PROFISSIONAL PARA ATUAR EM SUA DEFESA, SENDO, NESTE MOMENTO, DESNECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA POR AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 333276861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente ADAILTON DE SOUZA ALVES foi substituída por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente
na aplicação da lei penal sopesada “a fuga do distrito da culpa”.

Todavia, o homicídio ocorreu em 26.5.2017 ao passo que a custódia cautelar do paciente foi decretada em 6.10.2025, ou seja, mais de 8 (oito) anos após o fato, a demonstrar ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

Com efeito, a decretação da custódia cautelar deve evidenciar a contemporaneidade do fato indicativo da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, 27.5.2019; HC nº 611.774/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.2.2021;
HC nº 144060/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.11.2015;

NU 1013495-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021).

Atente-se que “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 658).

No que se refere à aplicação da lei penal, verifica-se que
aparentemente o paciente não deixou o distrito da culpa, contudo não fora localizado por trabalhar em fazendas.

No caso, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal.

Com efeito, a “simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva” (STJ, HC nº 401.711/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 16.11.2018). Em outras palavras, o “que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle” (STJ, RHC nº 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.12.2016).

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo Juízo singular não mais se apresentam idôneos, motivo pelo qual se impõe a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2022).

Outrossim, o paciente não tem maus antecedentes (www.tjmt.jus.br) foi devidamente citado, constituiu advogado particular [Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida, OAB/MT 12.025], que está habilitado nos autos da ação penal; apresentou endereço onde reside e trabalha, desde o ano de 2022 [Fazenda Olho D, Água, Estrada do Córrego Seco, Zona Rural, em Nova Xavantina/MT - HC 1040349-74.2025.8.11.0000].

Na hipótese, consideradas a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar (
STF, HC nº 127823, Rel.: Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2.7.2021; TJMT, HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.2.2022).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir prisão

preventiva do paciente
ADAILTON DE SOUZA ALVES
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025